Tribunal: TJDFT
Processo: 0702989-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702989-14.2020.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ MARCELO DE CASTRO GOMES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA A TÍTULO DE RPV. ADVOGADO. PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. RESOLUÇÃO CJF N.o 458, DE 04/10/2017. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o juiz, titular do poder instrutório, indefere a produção de prova requerida pela parte, por reputá-la inútil, considerando-se a livre formação de seu convencimento, consoante previsão do art. 370 do CPC. 2. Relativamente ao levantamento dos valores decorrentes de RPV’s Federais, a Resolução CJF n.o 458, de 04/10/2017, em seu art. 40, §1o, dispõe que os saques feitos independentemente de alvará, são regidos pelas normas aplicáveis aos depósitos bancários. 3. Conforme orientação firmada pelo Corregedor-Geral da Justiça Federal, para o saque de RPV de titularidade do cliente, o advogado, além da procuração com poderes específicos para dar e receber quitação, deve apresentar certidão emitida pela secretaria da vara/juizado em que tramita o processo, atestando a autenticidade do documento e a habilitação do causídico para representar o titular do crédito a ser liberado. Ressalte-se, na hipótese, que não há comprovação de que este documento tenha sido apresentado pelo autor, juntamente com a procuração outorgada em 2009. 4. Configurando o fato mero aborrecimento, e ainda, não se vislumbrando qualquer falha comprovada na prestação de serviços, e nem havendo intensa violação à intimidade, à imagem ou à vida privada do autor, não há que se falar em indenização a título de reparação por danos morais. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 294, 300, 303, 305, 311, 497 e 500, todos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que tais normas teriam sido afrontadas; b) artigos 105 do CPC, 682, inciso IV, do Código Civil e 5o da Lei 8.906/94, ao ter obstado o exercício de mandato procuratório conferido por seu cliente. Defende a possibilidade de apresentação de procuração pública para o levantamento de quantia depositada em razão de RPV, desde que contenha poderes para “dar e receber quitação”. Aduz que o mandato só cessa com a conclusão do negócio. Pugna, assim, para que seja reconhecida a existência de danos morais e materiais indenizáveis. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, o banco recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/DF 25.136 (ID 32300618 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 294, 300, 303, 305, 311, 497 e 500, todos do CPC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. O inconformismo apresenta-se deficiente, o que impede a exata compreensão da controvérsia (enunciado 284 da Súmula do STF).” (AgInt no REsp 1503345/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 1o/7/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 105 do CPC, 682, inciso IV, do Código Civil e 5o da Lei 8.906/94, porque referidos artigos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o recurso não mereceria subir. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Na hipótese, pretendia o autor, no ano de 2017, realizar saque na conta corrente do beneficiário, seu cliente, com a apresentação de procuração outorgada em 2009, o que foi negado pelo banco réu. Tal negativa mostra-se condizente com a orientação firmada pelo Corregedor-Geral da Justiça Federal, à época, Ministro Humberto Martins que, em 2014, ao enviar o Ofício no CJF-OFI-2014/02260 ao presidente da OAB, destacou a necessidade de que, além da procuração (com poderes específicos para dar e receber quitação), o saque fosse acompanhado de certidão emitida pela secretaria da vara/juizado em que tramita o processo, atestando a autenticidade do documento e a habilitação do advogado para representar o titular do crédito a ser liberado. Ressalte-se, na hipótese, que não há comprovação de que este documento tenha sido apresentado pelo autor, juntamente com a procuração outorgada em 2009. ... Destaque-se, por oportuno, que, publicada depois dos fatos em deslinde, a Resolução CJF no 670, de 10/11/2020, que alterou, incluiu e revogou dispositivos da Resolução CJF n. 458, ratificou o entendimento ora explicitado de que a procuração específica de que trata a resolução CFJ 458 não se aplica aos advogados que já tenham poderes decorrentes da cláusula ad judicia, desde que nela constem poderes para dar e receber quitação, e ainda estejam acompanhadas de certidão emitida pela secretaria da vara/juizado em que tramita o processo. Portanto, entendo que não houve a prática de ato ilícito pelo banco réu, ressaltando que o saque dos valores do RPV foi realizado pelo próprio beneficiário, dias depois dos fatos narrados na inicial, restringindo-se a hipótese dos autos, portanto, a mero aborrecimento.” (ID 26270113 - Págs. 3 e 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor das contrarrazões, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030